Tribunal: TJDFT
Processo: 0017195-82.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0017195-82.2007.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUIZ HENRIQUE FONSECA TEIXEIRA DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 12523259), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ não conheceu do apelo (ID 12523265). Por sua vez, o STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao Tema 22 (RE 560.900/DF), da sistemática da repercussão geral (ID 12523279). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560.900/DF, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 17/8/2020) (g.n.). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 12523230): CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. INCLUSÃO EM QUADRO DE ACESSO. PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO: MILIATAR DENUNCIADO EM AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 1. Não há nulidade na r. sentença que rejeita embargos declaratórios, quando a pretensão do embargante cinge-se a rediscussão de matéria devidamente examinada pelo magistrado. 2. Conquanto o militar tenha sido denunciado e esteja respondendo a processo criminal, a existência de ação penal, por si só, não elide a presunção de inocência inerente a todo cidadão que não teve em seu desfavor um decreto condenatório transitado em julgado. 3. A denúncia pela suposta prática de crime não tem o condão de impedir a inclusão de militar em Quadro de Acesso à promoção por merecimento. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Segurança concedida. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019